Tribunal: STF
Processo: Rcl 59022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS DE CONVÊNIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 620. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana – IMMU, em 8.4.2023, contra despacho da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas no Precatório n. 0002513-55.2020.8.04.0000, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 620.



O caso



    2. Em 3.6.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu:



    “Versam os autos sobre precatório oriundo de Cumprimento de Sentença, processo n.º 0251272-10.2013.8.04.0001, no qual o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - Manaustrans foi condenado a pagar o montante de R$38.146.231,41 (trinta e oito milhões, cento e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos) em favor de Consladel Construtora Laços Detectores e Eletrônica Ltda, conforme requisição às fls. 3/4. 



    Decisão às fls. 143/144 determinando o sequestro dos valores devidos nas contas do ente devedor. 



    Entretanto, extrai-se da Lei Municipal n.° 2.428/2019 que houve modificação na autarquia do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito – Manaustrans, o qual agora passou a ser Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU com o CNPJ 33.681.104/0001-68. 



    Nesse panorama, determino a penhora online via SISBAJUD do valor de R$44.407.555,39 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) na conta do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU CNPJ n.° 33.681.104/0001-68 em favor de Consladel Construtora Laços Detectores e Eletrônica Ltda, CNPJ: 55.996.615/0001-01, nos termos do art. 100, § 6.° da Constituição Federal e art. 20 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ. 



    Após a efetivação do bloqueio, transfira-se o montante integral à conta judicial vinculada ao presente precatório” (fl. 45, e-doc. 3).



    Em 12.12.2022, a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu:



    “Trata-se de procedimento administrativo para o pagamento de precatório decorrente de dívida reconhecida judicialmente, por decisão transitada em julgado, cujo ofício requisitório data do ano de 2020. 



    Em 11/04/2022 foi determinado o bloqueio dos valores apurados por via de cálculo homologado por intermédio do sistema Sisbajud (fls. 144).



    (…) As verbas constritas vinculadas a convênios:



    Na sistemática do ordenamento jurídico nacional vigora a regra do dispositivo, segundo a qual as partes têm o poder de dispor dos instrumentos e faculdades processuais que lhes são asseguradas pelo ordenamento jurídico. 



    Embora o executado não tenha apresentado quaisquer provas de que o valor bloqueado de R$ 24.926.119,00 (vinte e quatro milhões novecentos e vinte e seis mil reais e cento e dezenove centavos) seja proveniente de convênios firmados com o Estado do Amazonas, o credor, dentro de sua liberdade processual de disposição, concorda, por reiteradas vezes, com tal alegação (fls. 209 e 293), assim, considero esta questão de fato superada. 



    A despeito de tais considerações, a liberação dos valores supostamente advindos de convênios em favor do executado se encontra vinculada ao oferecimento de garantias de pagamento, nos estritos termos do §8º da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.



    (…) Quanto ao valor restante, ou seja, R$ 24.926.19,00 (vinte e quatro milhões novecentos e vinte e seis mil e dezenove reais) determino a intimação do executado para que, nos termos do §8º do artigo 19 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, assegure recursos para o pagamento do restante do débito; 



    Na sequência, atendido pelo executado o item anterior com a apresentação de recursos que assegurem o pagamento do débito, voltem os autos conclusos para nova decisão” (fls. 47-49, e-doc. 6, e fl.1, e-doc. 7).



    Em 13.3.2023, a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas despachou:



    “Considerando que na petição de fls. 356/359 a parte credora manifestou não ter interesse em composição com a entidade devedora, intime-se a parte devedora para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o depósito do montante de R$24.926.119,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, cento e dezenove reais) sob outra rubrica, sob pena de transferência do montante total presente na conta judicial à credora. 



    Ressalte-se que, caso não seja assegurado o tempestivo e regular pagamento por outra via, os valores sequestrados não poderão ser devolvidos ao ente devedor, conforme dicção do art. 20, § 8.° da Resolução CNJ n.° 303/2019. 



    Ademais, o art. 20, § 7.º, da mencionada Resolução prescreve que a execução da decisão de sequestro não se suspende pela eventual interposição de recurso” (fl. 60, e-doc. 7).



    3. Contra esse despacho o reclamante ajuíza a presente reclamação. Afirma que, “dentre outros, foram bloqueados valores de contas relativas a Convênios firmados com o Estado. Ou seja, os valores constritos não se referem a verbas próprias do IMMU, mas se tratam, na verdade, de recursos provenientes do Estado do Amazonas para a consecução de finalidades específicas (adaptação do Terminal 6, Construção do Terminal do T7, aquisição de ônibus elétricos, custeio da gratuidade do sistema de transporte coletivo)” (fl. 5).



    Alega que, “no que se refere à conta nº 11.434-0 - Ônibus Elétricos, nota-se, pela Conciliação Bancária respectiva (doc. 06 e doc. 07), a efetivação do bloqueio judicial - Bacen Jud na ordem de R$ 24.926.119,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e vinte e seis mil, cento e dezenove reais). Tal fato já seria suficiente para se determinar o imediato cancelamento do bloqueio sobre a conta referente ao Convênio firmado com o Estado do Amazonas, uma vez que, em não se tratando de recursos próprios desta autarquia, não poderiam ser utilizados para a garantia e pagamento de dívida de sua titularidade, além de se tratar de despesa/obrigação estranha ao objeto do pacto” (fl. 14).



    Sustenta que “a decisão ora impugnada, proferida nos autos do Precatório à fl. 360, condicionou o desbloqueio/liberação das verbas objeto de convênio firmado com o Estado do Amazonas ao depósito da mesma quantia sob rubrica diversa, sob pena de sequestro dos recursos e transferência do montante à conta da credora, sem possibilidade de devolução à entidade” (fl. 17). 



    Requer “a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do bloqueio realizado sobre a Conta Bancária nº 11.434-0 - Ônibus Elétricos, vinculada ao Convênio nº 001/2022 firmado com o Estado do Amazonas para a aquisição de ônibus elétricos, com a consequente devolução das verbas eventualmente sequestradas” (fl. 19).



    No mérito, pede que a reclamação seja julgada “totalmente procedente, para se determinar a cassação da decisão proferida à fl. 360 dos autos do Precatório nº 0002513-55.2020.8.04.0000, assim como de todas as demais decisões proferidas naqueles autos que determinaram o bloqueio ou o sequestro de valores de contas bancárias vinculadas a convênios firmados pela entidade reclamante, com o consequente cancelamento da ordem de constrição e devolução dos valores eventualmente sequestrados” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar que o reclamante realizasse “o depósito do montante de R$ 24.926.119,00 sob outra rubrica, sob pena de transferência do montante total presente na conta judicial à credora” e que, “caso não fosse assegurado o pagamento por outra via, os valores sequestrados não poderiam ser devolvidos ao ente devedor” (fl. 60, e-doc. 7), a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas no Precatório n. 0002513-55.2020.8.04.0000 teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 620.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Em 24.2.2021, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 620, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixando a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)”. A ementa desse julgado tem o seguinte teor: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIOS JUDICIAIS DE VALORES VINCULADOS A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTADO-MEMBRO E A UNIÃO . 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013 , respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. (...) 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos” (DJe 11.3.2021).



    Na espécie em exame, a reclamação volta-se contra decisão administrativa proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas tomada em processo administrativo alusivo à gestão do pagamento de precatórios no qual se determinou o bloqueio de valores em contas bancárias do reclamante.



    É consabido que os atos praticados pelos presidentes de Tribunais sobre processamento e pagamento dos precatórios não têm caráter jurisdicional, mas administrativo. Por isso, não podem ser sindicados em reclamação constitucional, ressalvada a hipótese prevista no art. 103-A da Constituição da República, regulamentado pela Lei n. 11.417/2006 (art. 7º).



    8. A presente reclamação não pode prosperar, por não ser o instrumento processual cabível para questionar validade de ato administrativo em alegado descompasso com decisão proferida em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de ato administrativo em sede de reclamação (art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    ”Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    9. Ainda que se pudesse processar validamente a presente reclamação, melhor sorte não assistiria ao reclamante. No precedente invocado como paradigma de descumprimento (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 620), não se examinou se os recursos públicos vinculados a convênios podem ou não ser bloqueados ou sequestrados por decisão administrativa para o pagamento de precatório. Firmou-se tese no sentido que tais recursos vinculados não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial, o que tinha ocorrido naquele caso.



    Na espécie em exame, embora proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, a determinação de sequestro ou bloqueio não consubstancia decisão judicial, mas decisão de natureza eminentemente administrativa na gestão dos precatórios. 



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas de descumprimento invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2000).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e assentado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta no ato reclamado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    Acrescente-se, que a espécie em foco diverge daquela tratada no julgamento da ação paradigma, cuja decisão se fundamentava no reconhecimento de que a decisão judicial determinante do sequestro de verbas públicas vinculadas a convênios afrontava os princípios da legalidade orçamentária e da separação e harmonia entre os Poderes, além de comprometer a eficiência administrativa.



    Por se tratar de sequestro de verbas públicas para o pagamento de precatório judicial emitido em 2020, não se há cogitar de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária, tampouco em abalo à harmonia entre os Poderes, pois os precatórios decorrem de condenações judiciais transitadas em julgado, cujos valores são requisitados pelo Poder Judiciário e incluídos na peça orçamentária consolidada pelo Poder Executivo, submetida à aprovação do Poder Legislativo. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora